Tribunal: TJES
Processo: 5008290-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008290-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO DO ESPIRITO SANTO BRAGA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo do Espírito Santo Braga, condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 40 anos e 3 meses de reclusão, pela prática de homicídio qualificado. Sustenta a impetração que a decretação da prisão imediata afrontaria o princípio da presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a execução provisória da pena, nos termos do art. 492, I, "e", do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, configura constrangimento ilegal, especialmente diante da alegada violação ao princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada encontra amparo na nova redação do art. 492, I, “e”, do CPP, validada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1068 da repercussão geral.
4. O entendimento firmado é no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação, independentemente do montante da pena.
5. A via do habeas corpus não comporta dilação probatória nem análise aprofundada de constitucionalidade abstrata.
6. A existência de recursos pendentes não suspende automaticamente os efeitos da condenação imposta pelo Júri.
7. Inexistente ilegalidade flagrante ou abuso de poder, impõe-se a denegação da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena imposta, nos termos do art. 492, I, 'e', do CPP, validado pelo STF no Tema 1068 da repercussão geral."

"A decretação da prisão para cumprimento provisório da pena após condenação pelo Júri não configura violação ao princípio da presunção de inocência."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 492, I, “e”, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.235.340/SC, Tema 1068 da Repercussão Geral;
STJ, AgRg no HC 788.126/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17.09.2024, DJe 27.09.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Perguntar ao ChatGPT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008290-46.2025.8.08.0000
PACIENTE: MARCELO DO ESPÍRITO SANTO BRAGA
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA – ES
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcelo do Espírito Santo Braga
, sob a alegação de que o paciente sofreria constrangimento ilegal em sua liberdade, em razão de ato praticado pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, apontada como autoridade coatora.

Sustenta a impetrante que o paciente estaria submetido a flagrante ilegalidade, uma vez que, após ter sido condenado pelo Tribunal do Júri à pena de
40 (quarenta) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, pela prática de
homicídio qualificado
, teve sua prisão decretada para o imediato cumprimento da reprimenda, o que configuraria afronta ao
princípio constitucional da presunção de inocência
, insculpido no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República.

O pedido liminar foi indeferido

por esta relatoria
c
onforme decisão constante do ID nº 13973711.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora encontram-se acostadas no ID nº 14081509.

A d. Procuradoria de Justiça em seu Parecer opina pelo conhecimento e denegação da ordem.

Pois bem.

É cediço que a
ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

No âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente está sob custódia – ou ameaça de custódia – decretada de forma ilegal, ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração –, e que a decisão possa acarretar dano irreparável acaso o pedido seja reconhecido a posteriori, somente quando da análise do mérito da causa.

É sabido que, a concessão da presente ordem pressupõe a coexistência do
fumus boni
iuris e do
periculum in mora.

No entanto, no caso em apreço, a prisão do paciente decorre de condenação proferida pelo Tribunal do Júri. É fundamental observar o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal (STF) e a recente orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a matéria.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.235.340, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 1068), fixou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".

Eis as jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, E DO CPP. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUANTUM DA PENA. IRRELEVÂNCIA. 2. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 3. No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada. 4. Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Desse modo, a tese de inconstitucionalidade da prisão automática, tal como suscitada, exige uma análise aprofundada do mérito, o que se revela incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Não se vislumbra, de plano, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da medida de urgência neste momento processual.

A mera interposição de recurso não suspende, via de regra, os efeitos da condenação proferida pelo Júri Popular, resguardando-se a soberania dos vereditos.

Ademais, os argumentos referentes aos cuidados com a fazenda e com o neto do paciente, embora relevantes em um contexto de execução penal, não demonstram, em sede de cognição sumária, a existência de
periculum in mora
apto a ensejar a imediata soltura do paciente em detrimento da decisão condenatória proferida.

Dessa forma, ante o exposto,
CONHEÇO
a presente impetração para no mérito
DENEGAR
a presente ordem.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.